Tribunal: TJPA
Processo: 0816048-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816048-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Contrato de alienação fiduciária. Constituição em mora mediante notificação extrajudicial. segredo de justiça. recebimento de notificação por terceiro. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

A agravante alegou nulidade da constituição em mora e nulidade processual pela decretação do segredo de justiça sem fundamentação legal.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual; (ii) verificar a alegada nulidade dos atos processuais em razão da decretação do segredo de justiça sem fundamento legal.

III.

Razões de decidir

4.

A preliminar de nulidade por segredo de justiça não pode ser conhecida em sede de Agravo Interno, pois a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, o que impede sua análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para fins de constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não sendo exigida a assinatura pessoal do devedor no AR.

6.

Comprovada a entrega da notificação no endereço contratual, com aviso de recebimento anexado aos autos, ainda que assinada por terceiro, considera-se válida a constituição em mora.

7.

A alegação de que a notificação não atingiu sua finalidade não prospera, pois é dever do devedor manter atualizados seus dados junto ao credor, conforme o princípio da boa-fé objetiva.

8.

Questões relativas a eventual abusividade contratual ou ao valor do débito devem ser apreciadas na instância de origem, no exercício do contraditório pleno.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.015 e 1.021 do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opo
stos por
ANA MARIA SILVA CAMPOS
em desfavor de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em razão da DECISÃO DE ID. 22704064, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

Em suas razões recursais, a agravante argumenta a invalidade de sua constituição em mora, sob o argumento de que a respectiva notificação extrajudicial não lhe foi entregue em mãos, mas sim a pessoa diversa. Adicionalmente, aponta a nulidade dos atos processuais praticados, em decorrência da decretação de segredo de justiça sem o pertinente fundamento legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 5 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi recebida pessoalmente por ela, mas por terceiro. Argumenta, ainda, a nulidade dos atos processuais pela indevida decretação de segredo de justiça, por ausência de fundamento legal.

No que diz respeito à preliminar de nulidade decorrente do segredo de justiça, observa-se, como já consignado na decisão monocrática, que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, delimitadas pelo art. 1.015 do CPC. Assim, não sendo o segredo de justiça tema expressamente admitido como objeto de Agravo de Instrumento, não cabe sua análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito, discute-se a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a efetiva configuração da mora nos pactos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.

No caso concreto, como já mencionado na decisão agravada, restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado no contrato celebrado entre as partes, com aviso de recebimento devidamente anexado, conforme consta nos IDs. 114503892 e 114503987 do processo originário. A entrega da correspondência, ainda que recebida por terceiro, atende à exigência legal e jurisprudencial para caracterização da mora.

Ademais, a alegação de que a notificação não atingiu a finalidade pretendida não prospera, pois incube ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, inclusive quanto ao endereço, conforme o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos.

Por fim, eventual revisão das cláusulas contratuais alegadamente abusivas ou debate sobre o valor do débito constituem matéria que deverá ser examinada na instância de origem, por ocasião do contraditório pleno.

Ressalte-se, portanto, que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. Consequentemente, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025